Tribunal: TJDFT
Processo: 0750127-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750127-55.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: TRES PODERES DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco Holding S.A. contra ato judicial proferido nos autos de ação de busca e apreensão na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a sua intimação para emendar a petição inicial no prazo de quinze (15) dias, sob pena de indeferimento (id 256067481 dos autos originários). O agravante alega que a decisão agravada frustra a apreensão dos bens que se encontram de forma indevida na posse do agravado, o que beneficia este. Sustenta que a manutenção da posse indevida dos bens pode causar risco ao resultado útil do processo, em razão da possibilidade de depreciação e de sua ocultação pelo agravado com o fim de eximir-se da responsabilidade decorrente da mora. Narra que propôs a ação originária com fundamento em dois (2) contratos de financiamento de veículo. Relata que o Juízo de Primeiro Grau determinou que a ação deveria prosseguir exclusivamente em relação ao primeiro contrato, com a necessidade de propositura de ação própria para o segundo contrato. Argumenta que o Juízo de Primeiro Grau não observou a possibilidade de cumulação de pedidos prevista no art. 327, § 1o, do Código de Processo Civil. Defende que o caso concreto subsome-se a esse dispositivo porquanto os pedidos são compatíveis entre si; a competência para conhecê-los é a mesma; e ambos processam-se sob o rito previsto no Decreto-Lei no 911/1969. Afirma que inexiste óbice quanto à tramitação de ação única de busca e apreensão em alienação fiduciária com dois (2) contratos porquanto há o cumprimento devido dos requisitos para a cumulação de pedidos, o que garante celeridade e economia processual, bem como evita a distribuição de duas (2) ações referentes ao mesmo assunto e partes. Transcreve julgados em favor de sua tese. Destaca que é desarrazoada a propositura de uma segunda ação no caso concreto em razão de seu interesse processual. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a busca e apreensão liminar dos bens. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 78389373). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento, oportunidade em que defendeu o conhecimento integral do recurso (id 78717237). É o breve relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal. A análise dos autos originários revela que o agravante propôs a ação de busca e apreensão originária contra o agravado em decorrência do inadimplemento de dois (2) contratos de financiamento de veículos. O Juízo de Primeiro Grau determinou a emenda da petição inicial nos termos seguintes (id 256067481 dos autos originários): O autor deverá ajuizar outra ação autônoma especificamente para tratar do veículo Marca: VW - Modelo: VW/11.180 DRC 4X2 - Ano Fabricação: 2018 - Cor: BRANCA Chassi: 9535V6TB7KR922900 – Placa: GBU4I11 - RENAVAM: 1169189161, uma vez que a demanda não pode ser analisada no presente processo em razão de tratar-se de contrato/cédula de crédito distinto. Cada veículo/contrato corresponde à uma ação judicial autônoma. Emende-se a inicial para: Marca: CHEVROLET - Modelo: CHEVROLET/S10 LTZ FD4A - Ano Fabricação: 2017 - Cor: PRATA Chassi: 9BG148MA0JC420298 - Placa: PQE7B30 - RENAVAM: 1128256514 - excluir o pedido "V" referente à requisição judicial de alteração de atos da Fazenda Pública e do DETRAN, ou, alternativamente, converter a ação para o rito comum, porquanto o pedido no que diz respeito à alteração de atos administrativos vinculados dos órgãos públicos mencionados, é incompatível com o rito da busca e apreensão prevista no Decreto-lei 911/69; - colacionar endereço completo e atualizado onde o bem possa ser localizado; Intimem-se as partes para manifestarem-se quanto à adesão ao "Juízo 100% Digital", consoante Portaria Conjunta no 29, de 19/04/2021. Saliento que a adesão ao sistema é facultativa e viabiliza a realização eletrônica das comunicações processuais às partes. No referido sistema, os atos processuais serão realizados por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores; e as citações, intimações e notificações, de forma eletrônica, por intermédio de aplicativo de mensagens, encaminhadas a partir de linha telefônica móvel. Para tanto, é indispensável o fornecimento de endereço eletrônico e de número de linha telefônica móvel da parte requerente e de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo. Do mesmo modo, cabe à parte requerente o fornecimento de endereço eletrônico, ou de outro meio digital, que viabilize a localização da parte requerida por via eletrônica. A emenda deverá vir na forma de nova inicial. Ressalto que com a emenda deverá vir nova planilha com o débito atualizado. Prazo de 15 dias para o cumprimento da presente determinação, nos termos do art. 321 do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. O agravante interpôs agravo de instrumento e insurgiu-se contra o ato judicial supracitado. O pronunciamento judicial que intimou o agravante para emendar a petição inicial não possui conteúdo decisório, uma vez que não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado pelas partes. A ameaça de que uma dessas hipóteses ocorra não justifica a interposição de agravo de instrumento. O ato judicial referido limitou-se a intimar o agravante, sem decidir questão processual ou imiscuir-se no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. Acrescento que a explicação apresentada pelo Juízo de Primeiro Grau sobre a necessidade de propositura de outra ação autônoma trata-se somente de balizamento para a manifestação da parte. O ato judicial agravado deve ser entendido como despacho de mero expediente. O art. 1.001 do Código de Processo Civil prevê que o despacho de mero expediente não comporta recurso pois restringe-se a impulsionar a ação. O agravante poderá interpor recurso de apelação para discutir o acerto das exigências feitas pelo Juízo de Primeiro Grau, caso a determinação não seja atendida ao sobrevir sentença de extinção do feito. Confiram-se os precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no mesmo sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ATO JUDICIAL QUE DETERMINA A APRESENTAÇAO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. MERO DESPACHO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL PREVISTO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. Impossibilidade. AUSÊNCIA de urgência. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento que impugnou ato judicial que determinou a emenda à petição inicial para comprovar a constituição do réu em mora, sob o fundamento de que a notificação não foi recebida pelo devedor. O agravante pleiteia a admissão do agravo de instrumento, alegando conteúdo decisório na decisão agravada e a necessidade de apreciação da liminar em ação de busca e apreensão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que determina a emenda à petição inicial tem conteúdo decisório que permita a interposição de agravo de instrumento; (ii) verificar se há urgência que justifique a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, conforme jurisprudência do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que determina a emenda à petição inicial não possui conteúdo decisório, configurando-se como mero despacho, contra o qual não cabe recurso, nos termos do art. 1.001 do CPC. 4. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento apenas em situações de urgência, quando o julgamento no recurso de apelação seria inútil, o que não ocorre no presente caso. 5. Não há risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que somente com o indeferimento da petição inicial, é que estará configurada a manifestação judicial de cunho decisório, tornando possível a interposição do recurso cabível. 6. Precedentes desta egrégia Corte e do STJ corroboram o entendimento de que despachos sem cunho decisório não são impugnáveis por agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Decisão que determina a emenda à petição inicial constitui mero despacho, desprovido de conteúdo decisório, sendo inadmissível a interposição de agravo de instrumento. 2. A taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC só se aplica quando há urgência comprovada, o que não se verifica em despachos que não acarretam risco de lesão grave ou de difícil reparação. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.001, 1.015, 321, parágrafo único, 485, I, 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 13.05.2019, DJe 20.05.2019; STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 05.12.2018, DJe 19.12.2018; TJDFT, Acórdão 1775957, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 19.10.2023, DJE 10.11.2023. (Acórdão 1946382, 0741229-87.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PROVIMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IRRECORRIBILIDADE. ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. 1. O pronunciamento judicial que determina a emenda à inicial, a fim de ser regularizado o preenchimento dos requisitos formais da ação de busca e apreensão, sendo comprovada a mora, não possui conteúdo decisório, de modo que é irrecorrível, na forma do art. 1.001 do CPC. 2. A mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme decidido pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), exige urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. A determinação de emenda à petição inicial não caracteriza a urgência, visto que caso não seja atendida, a inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito, oportunizando a interposição do recurso de apelação, quando a matéria referente à presença dos requisitos formais poderá ser analisada pelo Tribunal. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1701677, 0734958-33.2022.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11.5.2023, publicado no DJe: 26.5.2023.) Destaco que a análise do enquadramento do ato judicial às hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil pressupõe que ele tenha natureza de decisão interlocutória. Essa é a inteligência do caput do artigo referido. Confira-se seus termos: Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...). Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento em razão de sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator